Tribunal: TJES
Processo: 5000887-89.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000887-89.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. R. D. O. S.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000887-89.2026.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO:
J. R. D. O. S.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MANUTENÇÃO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. VÍNCULO TERAPÊUTICO. DISTÂNCIA EXCESSIVA DA CLÍNICA INDICADA PELA OPERADORA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Clínica “Espaço Desenvolver”, localizada próxima à sua residência, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a inexistência de negativa de cobertura, alegando ter disponibilizado tratamento em clínica credenciada situada no mesmo município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar de menor com TEA em clínica não credenciada, diante da existência de clínica credenciada mais distante da residência do paciente e da necessidade de preservação da continuidade terapêutica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

O menor é portador de TEA, apresenta dificuldades de adaptação e necessita de tratamento contínuo e por prazo indeterminado, sendo a estabilidade do ambiente terapêutico fator essencial para sua evolução clínica.

Os relatórios técnicos e o laudo médico demonstram que a manutenção do mesmo ambiente terapêutico e dos mesmos profissionais preserva os avanços já alcançados, enquanto mudanças abruptas podem gerar insegurança, aumento da ansiedade, resistência ao tratamento e retrocessos no desenvolvimento do paciente.

A substituição da clínica anteriormente frequentada por outra situada a aproximadamente 17 km da residência do menor impõe deslocamento diário significativo, com impactos financeiros, físicos e emocionais à criança e à sua família.

A distância da clínica indicada pela operadora supera o parâmetro jurisprudencial adotado em precedentes para casos semelhantes, revelando-se excessiva diante das necessidades específicas do paciente autista.

O perigo de dano recai sobre o menor, pois a interrupção ou alteração abrupta do tratamento pode comprometer sua evolução terapêutica e causar prejuízos permanentes à saúde.

A medida deferida produz efeitos predominantemente patrimoniais para a operadora e possui caráter reversível, ao contrário dos possíveis danos à saúde do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção da continuidade terapêutica e do vínculo estabelecido entre paciente com TEA e equipe multidisciplinar constitui elemento relevante para a demonstração da probabilidade do direito em tutela de urgência.

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento em clínica não credenciada quando a substituição por clínica credenciada mais distante puder comprometer a estabilidade e a eficácia do tratamento.

A imposição de deslocamento excessivo a paciente com TEA configura circunstância apta a caracterizar perigo de dano e justificar a manutenção do tratamento em clínica próxima à residência.

O risco de prejuízo irreversível à saúde do paciente prevalece sobre os efeitos patrimoniais reversíveis suportados pela operadora de plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608. TJES, Agravo de Instrumento nº 5013700-56.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 11.04.2024. TJSP, Agravo de Instrumento nº 2058762-38.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jane Franco Martins, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2024. TJSP, Agravo de Instrumento nº 2007373-77.2025.8.26.0000, Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000887-89.2026.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO:
J. R. D. O. S.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a decisão (Id nº 83990899) que deferiu a tutela de urgência formulada na ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por J. R. D. O. S., determinando o imediato fornecimento do tratamento prescrito na clínica Espaço Desenvolver, mais próxima de sua residência, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que não houve negativa, uma vez que o tratamento foi autorizado em rede credenciada, também situada em Itapemirim/ES, na cidade do menor. Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida, bem como sua imediata reforma, pois vislumbra-se situação de perigo de dano irreparável.

A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano – para determinar que a operadora de plano de saúde custeie o tratamento multidisciplinar do menor com TEA em clínica não credenciada, no caso concreto.

Na espécie, não se pode olvidar que relação jurídica mantida pelas partes é típica relação de consumo, de modo que incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, como, aliás, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula nº 608: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Destaque-se que o agravado é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob CID 10:F84, apresentando elevada agitação motora e dificuldade de autorregulação, conforme Laudo Médico (Id nº 83924806). Além disso, trata-se de pessoa hipossuficiente, tendo o magistrado deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nesse contexto, J. R. D. O. S., residente no Município de Itapemirim/ES, realizava tratamento multidisciplinar custeado pela Agravante junto à Clínica “Espaço Desenvolver”, não integrante da rede credenciada, mas localizado na mesma rua de sua residência.

No entanto, em razão da reorganização da rede assistencial promovida pela operadora de saúde, houve o remanejamento do tratamento para a Clínica “Cognitiva”, também situada no mesmo município, porém, a cerca de 17 km da casa do autor.

Ressalte-se que essa alteração implica deslocamento diário de 34km, acarretando não apenas aumento significativo de gastos com transporte, mas também desgaste físico e emocional ao menor e sua família.

É de conhecimento que os pacientes com tal diagnóstico enfrentam dificuldades de adaptação e são muito suscetíveis a mudanças de ambientes, das pessoas que são próximas de sua rotina e que toda modificação deve acontecer de forma muito gradual e atenciosa. Portanto, uma alteração abrupta representa risco de dano irreversível à saúde do menor, que apresenta diversas limitações em virtude do transtorno que o acomete.

De acordo com o laudo médico, o agravado necessita de tratamento contínuo e por prazo indeterminado, sendo fatores essenciais para a evolução do paciente: a regularidade e a estabilidade do ambiente terapêutico. Conforme consignado, respectivamente, nos Relatórios da Terapeuta Ocupacional e Psicopedagoga (Ids 83923945 e 83923951):

“
pela importância de preservar a estabilidade emocional e os progressos alcançados, mudanças no ambiente e no profissional podem gerar insegurança, dificultar a adaptação e comprometer os resultados obtidos”.

“
recomenda-se que João permaneça no ambiente terapêutico ao qual já está adaptado, assegurando a continuidade do tratamento com a mesma profissional e na mesma clínica. Essa medida se justifica por diversos fatores: a clínica localiza-se em frente à sua residência, o que facilita a assiduidade e reduz barreiras logísticas para a família; o vínculo afetivo estabelecido entre o paciente e a terapeuta já se consolidou, proporcionando segurança emocional e previsibilidade durante as sessões; e, por fim, a troca de ambiente ou de profissional, neste momento, poderia gerar instabilidade, aumento da ansiedade, resistência ao tratamento e risco de retrocessos nos avanços já conquistados.”

Não é o outro o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO COM A MESMA EQUIPE TERAPÊUTICA – DESCONTINUIDADE QUE PODE PREJUDICAR A EVOLUÇÃO DO MENOR – RISCO DA DEMORA INVERSO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se discute no presente agravo a obrigação da cooperativa recorrente em fornecer as terapias necessárias para o tratamento da patologia do menor agravado (Transtorno do Espectro Autista), mas, sim, a possibilidade de manutenção do tratamento com os mesmos profissionais e na mesma clínica inicialmente autorizada pela cooperativa médica.
2. As peculiaridades do caso concreto demonstram que o vínculo terapêutico é fundamental para a evolução do tratamento, sendo que a mudança dos profissionais que acompanham o menor é prejudicial à saúde do paciente. Com efeito, caso o tratamento seja interrompido para ser reiniciado em outra clínica, com a consequente mudança de equipe multidisciplinar e rompimento do vínculo terapêutico já iniciado, haveria prejuízo à criança, tendo em vista o elo já formado entre esta e os profissionais que o atendem há quase 01 ano.
3. Considerando que o menor agravado é beneficiário do plano de saúde, está adimplente com suas obrigações e há farta documentação médica especializada indicando que o mesmo necessita prosseguir com o tratamento médico, verifica-se que o perigo da demora, no presente caso, é inverso, em razão da necessidade de o menor submeter-se ao referido tratamento de forma contínua, sob pena de retrocesso dos ganhos já obtidos e de ver obstaculizada as chances de cura ou de melhora, que é tão crucial para determinar os impactos do transtorno do espectro autista. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5013700-56.2023.8.08.0000 - Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 11.04.2024). (grifo nosso)

Nesse diapasão, tenho que, como apontado pelo juízo
a quo,
o tratamento pretendido encontra-se prescrito por uma neurologista (Id nº 83924806), sendo que o menor já realizava o tratamento na Clínica “Espaço Desenvolver”, sendo que a indicação pelo plano agravante de realização de tratamento em outra clínica, situada a cerca de 17 km da residência do menor, pode comprometer o tratamento.

Em relação à distância, o Tribunal de Justiça de São Paulo entende que a distância aceita entre a residência do paciente e a clínica de tratamento não deve ultrapassar 10 km, como se depreende dos seguintes julgados:

Agravo de Instrumento – Plano de Saúde - Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência à autora - Agravo da autora - Autora com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84) - Tutela antecipada - Decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, que visava que o plano de saúde agravado disponibilizasse e custeasse o tratamento terapêutico da agravante, menor diagnosticada com autismo, em clínica que se localiza próxima a residência da menor -
Presença dos requisitos autorizadores da medida, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência - Laudo do médico assistente que confirmou o diagnóstico de TEA e fundamentou a indicação do tratamento em questão, cuja eficácia sequer foi contestada pela operadora agravada - Verossimilhança da alegação de abusividade das clínicas indicadas - Locais que distam cerca de uma hora e meia da residência da agravante (mais de 10 km), o que constitui distância excessiva, especialmente em razão das necessidades especiais da paciente autista de tenra idade - Perigo da demora caracterizado pela indispensabilidade de intervenção terapêutica precoce para o adequado desenvolvimento psicossocial da criança autista - Inexistência de irreversibilidade da medida, pois é possível à operadora eventual cobrança dos valores despendidos com a cobertura - Decisão agravada reformada - Recurso provido -
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2058762-38.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 22/04/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela antecipada de urgência para que a executada custeie integralmente o tratamento de saúde de um infante em clínica indicada pela exequente, sob pena de multa diária. A executada alega possuir clínica credenciada apta dentro do município, mas a uma distância de 18 km da residência do infante . II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de saúde pode ser obrigada a custear tratamento em clínica particular indicada pela exequente, considerando a distância da clínica credenciada oferecida pela operadora. III . Razões de Decidir 3. O fornecimento de tratamento em local distante inviabiliza o tratamento do infante, especialmente considerando sua condição de saúde
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo estabelece que a distância entre a residência do paciente e a clínica de tratamento não deve ultrapassar 10 km.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A operadora de saúde deve custear integralmente o tratamento em clínica indicada pela parte exequente se a clínica credenciada estiver a uma distância que inviabilize o tratamento. 2. A distância máxima aceitável para deslocamento é de 10 km. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20073737720258260000 Campinas, Relator.: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 30/04/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2025)

Assim, evidencia-se que a distância atualmente imposta à Agravante (17 km) supera o parâmetro jurisprudencial adotado, revelando-se excessiva, especialmente diante da sua condição clínica e da necessidade de manutenção de rotina terapêutica estável.

Assente-se, ainda, que a tutela de urgência gera consequências apenas patrimoniais à Agravante e é plenamente reversível, ao passo que o dano à saúde do Agravado, como se vê, pode ser permanente.

Por todo o exposto, conheço e
nego
provimento
ao recurso, para manter incólume a decisão recorrida, no sentido de determinar à Agravada o custeio de todo o tratamento multidisciplinar do menor junto à Clínica “Espaço Desenvolver”.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me impedido para atuar neste processo.